Tribunal: TJES
Processo: 5018740-82.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018740-82.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: EDSON DE ASSIS SOBRINHO

IMPETRADO: Sexta Vara Criminal Serra ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ANULAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO INDEVIDA PELA AUTORIDADE COATORA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado sob alegação de descumprimento de decisão proferida por esta Segunda Câmara Criminal, que, em sede de habeas corpus, anulou medida protetiva imposta contra o impetrante.

A autoridade coatora manteve a medida protetiva sob o argumento de que o habeas corpus não trancava eventual ação penal, mesmo inexistindo denúncia ou ação penal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside na legalidade da manutenção da medida protetiva pela autoridade coatora, em aparente contrariedade à decisão anterior desta Câmara, que determinou sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança é cabível para tutelar direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos da Lei nº 12.016/2009.
5. O acórdão proferido no Habeas Corpus nº 5006408-83.2024.8.08.0000 anulou a medida protetiva por ausência de fundamento idôneo que justificasse sua imposição.
6. A manutenção indevida da medida protetiva, contrariando decisão judicial anterior, configura ato ilegal e afronta os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
7. A decisão judicial impugnada impõe constrangimento indevido ao impetrante, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida para determinar o cumprimento do acórdão proferido no Habeas Corpus nº 5006408-83.2024.8.08.0000, com a consequente revogação da medida protetiva imposta ao impetrante.

Tese de julgamento
:

"A manutenção de medida protetiva anulada por decisão judicial constitui afronta à coisa julgada e justifica a concessão de mandado de segurança."

"O mandado de segurança é cabível para garantir o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, quando há resistência indevida da autoridade coatora."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 62.457/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 5018740-82.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: EDSON DE ASSIS SOBRINHO

AUT. COATORA: JUIZ DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal com pedido liminar impetrado por
EDSON DE ASSIS SOBRINHO

em face do Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra/ES.

Aduz o impetrante, descumprimento de decisão anterior da Segunda Câmara Criminal, sob minha relatoria que, por unanimidade, concedeu habeas corpus para anular uma medida protetiva de urgência indevidamente imposta contra o impetrante.

Argumenta que a magistrada manteve a medida protetiva apedar da decisão anulando-a, sob a justificativa de que o habeas corpus não trancava a ação penal – embora exista denúncia ou ação penal em curso.

O impetrante é médico com 42 anos de carreira e residência fixa, e não há elementos que demonstrem risco à integridade da suposta vítima. Alega que a medida está sendo utilizada com má-fé, inclusive em disputa de ação de divórcio.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar, a fim de suspender a medida protetiva concedida em desfavor do impetrante, uma vez que corre sério e fundado receio de nova prisão.

O pedido liminar foi concedido na decisão ID nº 11255691.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11315301), as quais foram seguidas do Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11626665) opinando pela denegação da segurança.

Pois bem.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2006, o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física a jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade.

Ademais, o direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental de pleno, ou seja, independente de dilação probatória.

A questão sob judice exige análise cuidadosa dos fundamentos apresentados no acórdão proferido no Habeas Corpus nº 5006408-83.2024.8.08.0000 e das condutas praticadas pela autoridade coatora.

No caso em tela, esta Segunda Câmara Criminal concedeu a ordem de
habeas corpus
, de forma unânime, para anular a medida protetiva anteriormente imposta. Tal decisão baseou-se em fatos amplamente demonstrados nos autos, os quais indicaram:
(i)
que o impetrante, médio há 42 anos, possui residência fixa, local de trabalho estável e histórico de conduta idônea. Além disso, não há elementos que demonstrem que ele represente ameaça concreta à integridade física ou psíquica da suposta vítima;
(ii)
que o acordo realizado na presença de uma psicóloga deveria ter cessado os efeitos da medida protetiva, sendo tal fato corroborado pelos documentos anexados ao processo;
(ii)
que o acórdão apontou indícios de que a manutenção da medida protetiva poderia estar sendo utilizada para fins estranhos à sua finalidade original, como em disputas patrimoniais no âmbito de um divórcio litigioso em curso.

Além disso, não há nos autos elementos que comprovem descumprimento direito da medida protetiva pelo impetrante. A decisão judicial reconheceu que as supostas violações atribuídas ao impetrante foram, na verdade, ações de terceiro, como mensagens enviadas por sua atual esposa.

Nesse contexto, observa-se que o acórdão foi claro ao anular a medida protetiva, reconhecendo que sua manutenção seria indevida e desproporcional. Ao ignorar essa determinação, a autoridade coatora perpetrou ato que não só contraria a ordem judicial, como também afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

A manutenção indevida da medida protetiva acarreta prejuízos irreparáveis ao impetrante, limitando sua liberdade de locomoção e gerando constrangimentos desnecessários. Tal situação configura evidente violação ao direito líquido e certo, o que justifica a intervenção deste juízo para assegurar o cumprimento da decisão judicial já proferida.

Pelo exposto,
CONCEDO
a segurança, uma vez que o acórdão proferido nos autos HC nº 5006408-83.2024.8.08.0000 foi claro ao determinar a revogação da medida protetiva.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________